Tribunal: STF
Processo: Rcl 55918
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Inexistência de estrita aderência. 5. Falta de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.